Tribunal: TJMT
Processo: 1026439-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DES LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DO CRIME – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO N. 42 DA TCCR – ACOLHIMENTO –2. MÉRITO: ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE HOSPITALIZADO NA SOLENIDADE, PORÉM REPRESENTADO POR DEFESA TÉCNICA – FLAGRANTE HOMOLOGADO, PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 3. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
1. As teses inexistência do crime por erro na execução e suposta afragilidade do substrato probatório em relação à autoria do ilícito é inviável na via estreita de cognição sumária do habeas corpus. A propósito, sobre o assunto, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
2. Ainda que o paciente não tenha participado da audiência de custódia – por se encontrar hospitalizado – se fez representado por defesa técnica, tendo, na assentada, sua prisão em flagrante sido homologada e convertida em preventiva, sem que recaia qualquer mácula sobre esses atos decisórios.
3. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, supostamente, praticado por ele, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do favorecido e a gravidade exacerbada do delito não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado parcialmente procedente, ordem de habeas corpus concedida em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026439-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES PENA - CPF: 102.425.516-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
–1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
–
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DO CRIME – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO N. 42 DA TCCR –
ACOLHIMENTO

–2.
MÉRITO
:

ILEGALIDADE
DA
PRISÃO POR NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE HOSPITALIZADO NA SOLENIDADE, PORÉM REPRESENTADO POR DEFESA TÉCNICA – FLAGRANTE HOMOLOGADO, PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 3.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
–
POSSIBILIDADE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–
4.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
A
s
tese
s
inexistência do crime por erro na execução e suposta afragilidade do substrato probatório em relação à autoria do ilícito é inviável na via estreita de cognição sumária do
habeas corpus
.

A propósito, sobre o assunto, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

2. Ainda que o paciente não tenha participado da audiência de custódia – por se encontrar hospitalizado – se fez representado por defesa técnica,
t
endo,
na assentada
, sua prisão em flagrante
sido
homologada e convertida em preventiva, sem que recaia qualquer mácula
sobre esses

ato
s decisórios
.

3.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, supostamente, praticado por ele, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do favorecido e a gravidade exacerbada do delito não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Processo
parcialmente extinto
.

E
, na parte remanescente, pedido julgado
parcialmente
procedente, ordem de
habeas corpus

concedida em parte
.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Orlando Terra de Oliveira Neto
, em favor de
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal
da Comarca
de Primavera do Leste
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi condenado no dia 6 de dezembro de 2022, nos autos da Ação Penal n.
1007410-32 .2022.8.11.0037, à pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, tipificado no art. 157, § 2o
, II e § 2o
-A, I, do Código Penal, oportunidade em que foi indeferido
o
se
u direito de recorrer em liberdade.

Sustenta
o impetrante que
o paciente foi equivocadamente condenado po
rquanto
,
“
ao revés do entendido pela ilegal sentença, não há se falar em cometimento de roubo mediante emprego de arma de fogo in
casu
. O que efetivamente ocorreu foi o seguinte: o paciente e outros três corréus estavam em veículo automotor (Volkswagen
Amarok
) tentando abater porcos do mato, animais conhecidos pela capacidade de assolar plantações em pouco espaço de tempo, e, nessa perseguição, acabaram por adentrar a fazenda de outrem, sendo que, por infortúnio e de forma não intencional acabaram por desferir um disparo de arma de fogo que atingiu um boi que não era de sua propriedade
”.

Registra

que
o
paciente
não foi submetido
à
audiência de custódia, bem como que
“
não houve com relação ao paciente decisão judicial de conversão da prisão em flagrante delito (ID no 95607355) em prisão preventiva, muito menos, por óbvio, houve qualquer fundamentação, uma vez que sequer houve decisão
”.

Destaques do original

Aduz

que
o
s
entenciante não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente
, tampouco apontou a presença dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal
, sendo suficiente,
na espécie,

a aplicação de medidas caut
elares alternativas.

Forte nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
;

e
, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
em parte pelo Desembargador Paulo da Cunha, em plantão judiciário,
consoante se infere das razões
que estão
no ID
154309194
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
156927159
,
“
manifesta-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na sua extensão, pela denegação da ordem, haja vista a inexistência de constrangimento ilegal
”
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinçãoparcial
deste processo
por
inadequação da via eleita
.

Tem razão a
Procuradoria-Geral de Justiça, pois
a análise da alegação referente à inexistência de crime de roubo

exige dilação probatória, o que não se
admite no rito célere e sumário do
habeas corpus
.
Além disso, o impetrante afirmou que “
o mérito da sentença está sendo desafiado por meio do competente recurso de apelação
”.

Além disso, n
uma análise superficial da sentença
condenatória
, percebe-se que o magistrado fundamentou a existência de prova da materialidade e dos indícios da autoria delitiva, transcrevendo trechos de depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Se isso não bastasse, embora
o
impetrante sustente a tese
inexistência do crime de roubo por erro na execução
, na verdade
,
procura demonstrar uma suposta afragilidade do substrato probatório em relação à autoria do ilícito
,
inviável na via estreita de cognição sumária do habeas corpus.

A propósito, sobreo assunto, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Desse modo,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
;

por
consequência, julgo parcialmente
extinto
este processo
, sem análise de mérito, em relação
à inexistência d
o crime de roubo pelo qual
o paciente
foi condenado.

MÉRITO

Como visto no relatório, o
impetrante sustenta que a prisão preventiva
do paciente é n
ula
,

porque
ele
não foi submetido
à
audiência de custódia, tampouco houve homologação da sua prisão em flagrante e conversão em preventiva.

Contudo,
não assiste razão ao impetrante
.

Isso porque, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau,
constata
-se do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito n.

1007133-16.2022.8.11.0037
que
Magnun

Vinnicius
Rodrigues Alves de
Araujo
e seus comparsas foram presos em flagrante no dia
11 de setembro de 2022
,
não tendo o
paciente particip
ado
da
audiência de custódia
,
pois se encontra
va
internado no Hospital Regional de Rondonópolis.

Entretanto, infere-se
do
auto

referido
no parágrafo anterior
que a
defesa técnica do paciente se fez presente na
solenidade
, at
u
ou em se
u
bene
fí
cio
;
e, no ato,
a
sua
prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva,
consoante se infere
desta parte da decisão
prolatada naquela oportunidade:

[...]
I – DA CUSTÓDIA.

Trata-se de comunicação de prisão de
UEDES BUENO NERES, JOANE DOS SANTOS MARQUES, MARCIANO CORREIA PEREIRA
e
MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO.

Primeiramente, consto em ata que o
flagranteado

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO
não participou desta audiência de custódia, eis que se encontra internado no Hospital Regional de Rondonópolis, após ter supostamente passado por procedimento cirúrgico. Com efeito, sua defesa participou deste ato, atuando em favor dos seus interesses.

Realizada audiência de custódia verificou-se não ter havido nenhuma irregularidade na prisão dos
flagranteados
.

II – DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
UEDES BUENO NERES, JOANE DOS SANTOS MARQUES, MARCIANO CORREIA PEREIRA
e
MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO,
em tese, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157 §1o, §2o, inciso II e §2-oA, inciso I, do Código Penal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

1. Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a
contrario
sensu).

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.

Os autos estão formalmente perfeitos, com a oitiva dos condutores, com interrogatório dos conduzidos e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Os acusados se encontravam em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP.

Portanto, tenho como
regular
as prisões em flagrante ora comunicada.

2.
Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

Analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da materialidade delitiva e dos indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e termos de declarações que constam nos autos.

Consta no boletim de ocorrências que durante a madrugada do dia 11/09/2022 o gerente da Fazenda Santa Izabel ouviu um disparo de arma de fogo e após ir até o local para conferir o que estava acontecendo deparou-se com uma Caminhonete com quatro ocupantes e um gado abatido. Assim, como o Gerente havia acionado outros funcionários da fazenda para ir com ele até lá, conseguiram render os ocupantes do
veiculo
e em seguida acionaram a polícia, que realizou a prisão em flagrante delito deles.

Como se vê, a prova da existência do crime e os indícios de autoria estão devidamente circunstanciadas nos autos do procedimento investigativo que instrui o feito, através dos depoimentos colhidos e demais elementos. Portanto, presente o “
fumus
commissi
delicti”.

No tocante ao requisito do
“periculum
libertatis
”,
verifico a necessidade de
garantir a ordem pública.

Isto porque o modus operandi dos réus foi extremamente grave, demonstrando a alta periculosidade deles, já que praticaram os crimes durante o período noturno e, ao que tudo indicia, de forma premeditada, eis que se encontravam em propriedade particular, durante a noite e em local ermo.

Ainda, os crimes foram praticados mediante o uso de arma de fogo e arma branca, as quais foram ostensivamente utilizadas pelos
flagranteados
durante a empreitada.

Também vale pontuar que após terem sido flagrados por funcionários da propriedade, os
flagranteados
atentaram contra eles com o intuito de assegurarem suas impunidades. Isso porque, a Caminhonete na qual estavam partiu para cima de um dos funcionários que se posicionou na frente do veículo com o fim de impedir a fuga e para defender-se a
vitima
precisou disparar contra os pneus e motor do veículo.

Ademais, verifica-se que foi apreendida uma grande quantidade em dinheiro, sendo R$ 4.667,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais) em espécie e quarenta e três folhas de cheques preenchidos em nome de diversas pessoas, com valor aproximado em mais de seiscentos mil reais, o que sem adentrar no mérito da ação, demonstra
no mínimo grande estranheza
já que estariam os 04 custodiados com grande quantidade de dinheiro em propriedade particular, em local ermo,
no tarde
da noite.

Também, vale dizer que há uma suposta
pratica
de associação criminosa por parte dos custodiados já que não é a primeira vez que a Fazenda é vítima do crime de furto, conforme boletins de ocorrências mencionado no presente APF. Ademais, referidos furtos foram praticados nas mesmas condições de tempo e local sendo, portanto, necessária as segregações dos
flagranteados
para garantia da instrução criminal.

Em relação aos
flagranteados

Uedes
e Magnum, consigno que eles respondem a outros processos criminais, inclusive da mesma natureza em relação ao Magnum,o que demonstra sua contumácia na
pratica
de crimes enão temerem a atuação punitiva estatal.

Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos
flagranteados
.

Portanto, preenchido o requisito do
“periculum
libertatis
”.

Há, ainda, de se considerar que
os delitos em tese praticados tem
a pena máxima excedente a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação deprisão preventivanão significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos.O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos daprisão preventivasão, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Por fim, com relação ao pedido da defesa de Magnum para colocação em prisão domiciliar não há nos autos informação quanto ao seu estado de saúde, não sendo no momento, caso de deferimento. O que poderá mudar após informações mais precisa do seu estado de saúde.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de
UEDES BUENO NERES, JOANE DOS SANTOS MARQUES, MARCIANO CORREIA PEREIRA
e
MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO
, visando a garantia da ordem pública e da instrução
criminal.
[...]

(ID 94818382 -
AuPrFl
1007133-16.2022.8.11.0037)

Dessa forma, diante da homologação da prisão em flagrante do paciente e da decretação da sua prisão preventiva, não há que falar em nulidade do cárcere cautelar por esse motivo.

Entretanto, no
que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória
; bem como que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem parcial razão o impetrante, porque não obstante o prolator da decisão invectivada tenha se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao favorecido, tal como se infere destes fragmentos da decis
ão
reprochada:

[...]
No tocante a prisão dos acusados que já se encontram segregados em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual preso, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual.

[...]

Neste ponto, vale lembrar, que as circunstâncias do crime levaram a prática do roubo com requintes de desprezo ao ser humano ultrapassando a essência do constrangimento para a subtração patrimonial, denotando uma prognose de insuficiência do regime intermediário.

Diante de tais fatos, as medidas cautelares não são viáveis, já que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva dos acusados. Ademais, o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.

[...]

Porquanto, considerando a gravidade concreta do delito, conforme demonstrado alhures, mais do que necessário mostra-se coerente à manutenção da prisão, o que faço com arrimo nas letras do §1.o, do artigo 387, do Código de Processo Penal. [...]

(ID
154258673
)

Verifica-se, pois, que
os
argumentos
lançados
para a manutenção da custódia cautelar do paciente foram lançados genericamente pelo magistrado, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade da
sua
prisão provisória, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que
ele
, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública, limitando-se, o judicante, a se reportar à gravidade abstrata do delito
.

Aliás, nesse ponto, eis os bem lançados fundamentos utilizados pelo plantonista para deferir parcialmente o pleito liminar:

[...]
Analisando o decreto cautelar, observo que não há indicação objetiva do risco

processual que se manteria após a prolação da sentença condenatória, a justificar a manutenção da prisão

preventiva do paciente.

É cediço que a simples imposição do regime fechado na sentença condenatória

e/ou o fato de o acusado ter sido mantido preso durante a instrução processual não autoriza automaticamente

a manutenção da constrição cautelar, se não houver a demonstração da permanência do risco processual.

Outrossim, embora o juízo faça menção à gravidade da conduta, tem-se que

todas as circunstâncias judiciais foram valoradas
favoravelmente ao paciente, inclusive com a fixação da

pena-base no mínimo legal, a indicar que não há gravidade ou anormalidade que transcenda às

circunstâncias normais do tipo penal em debate
.

Aliás, houve mais violência na detenção do paciente [inclusive, tendo sofrido

traumatismo
crânio-encefálico
] do que na própria conduta tida por criminosa [roubo impróprio].

Também não há demonstração objetiva da probabilidade de reiteração

criminosa, notadamente porque o paciente é primário
.
[...]
(ID
154309194
)

Destacamos

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou motivos
suficientes
que evidenciassem a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente. No entanto, mesmo que assim não fosse os Tribunais Superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.

(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG
23-02-
2022 PUBLIC
24-02-2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum
a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação
de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que o sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
considerando que os fundamentos utilizados pelo prolator da decis
ão
invectivada não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidadedo paciente, é imperativa a revogação
da prisão preventiva
, sem prejuízo de que novo decreto seja exarado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergirdo contexto fático-probatório.

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta dopaciente
, a sua repercussão social, a quantidade de pena que lhe foi aplicada,
e, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a
manutenção
das
seguintesmedidas cautelares
determinadas pelo plantonista acima nominado
:

(i) Obrigação de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(
ii
) Obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações;

(
iii
) Recolhimento de fiança, no valor de R$ 10.000,00 (compatível com o suposto prejuízo suportado pela vítima).

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
deixo de examinar o pleito mencionado
na preliminar
,
julgando
extinto
este processo em relação
às
tese
s deduzidas
;

e
,
na parte remanescente,
tenho por

parcialmente p
rocedente o pedido
formulado
em favor
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de
Araujo
;

por
consequência,

concedo parcialmente

a

ordem de
habeas corpus

almejada
, confirmando a liminar, para substituir
a
sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, por fim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações
deste
acerca de todos os endereços onde poder
á
ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023